Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713292-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A AGRAVADO: R2A SERVICOS EM TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A em face de decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, na Ação Monitória n. 0729523-75.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de R2A SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 228406482 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte agravada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito referente ao contrato de ID 133235932 dos autos originários. Em suas razões recursais (ID 70563333), a agravante sustenta que a r. decisão agravada padece de equívoco ao fixar os honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.076, definiu a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Obtempera que, para o estabelecimento da condenação em honorários, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, aferindo-se qual parte deu causa ao ajuizamento da ação. Pontua que, de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em regra, a avaliação subjetiva dos critérios a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele justifique o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. Advoga que referidos parâmetros devem ser observados independentemente do conteúdo da decisão, na forma do artigo 85, § 6o, do diploma processual. Acrescenta que, no caso dos autos, resta bem lançada a decisão que afastou a condenação em honorários sucumbenciais. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se reformar a r. decisão agravada, afastando-se a condenação nos moldes estabelecidos. Preparo recolhido (IDs 70563334 e 70563336). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama, é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2, por sua vez, pondera que são requisitos essenciais obrigatórios (a) exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores, dentre as quais podem ser citadas: Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. No caso concreto, a decisão recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito de um dos contratos que consubstancia a ação monitória originária, ao argumento de que referidos contratos foram cedidos para a empresa “Rede EXS”, razão pela qual a ré R2A SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. não poderia ser responsabilizada pelo pagamento do débito. Nas razões de recurso, observo que a agravante não impugnou especificamente a subsunção normativa-fática, tecendo considerações que não se amoldam ao caso concreto e se limitando a deduzir alegações genéricas de aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, conquanto a decisão agravada tenha fixado honorários em seu desfavor, a recorrente, contraditoriamente, afirma em seu recurso que (n)o caso dos autos, resta bem lançada a r. decisão do D. Magistrado, o qual afastou a condenação nos honorários sucumbenciais. Não fosse isso, ainda que se pudesse, com muito esforço, e em conformidade com o que determina o artigo 322, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil4, inferir que a agravante pretende a fixação dos honorários por apreciação equitativa, o próprio recurso cita o Tema Repetitivo 1.076 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual se revela contrário à referida tese. Isso porque, como cediço, referido precedente estabelece a impossibilidade de fixação nesses moldes quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. Para que houvesse efetiva dialeticidade, seria imprescindível que a recorrente demonstrasse, com argumentos idôneos e específicos, a inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto, o que não foi realizado. Inclusive, a agravante reforça a necessidade de fixação dos honorários com base nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao delinear que o § 6o do mesmo dispositivo determina que referidos limites são aplicáveis independentemente do conteúdo da decisão, incluindo a resolução dos processos sem análise do mérito, hipótese verificada no caso, ante a resolução da ação sem análise do mérito em face da parte que fora reconhecida como ilegítima pelo d. juízo monocrático. Desse modo, o que se verifica é que não há correlação lógica entre as razões de recurso e a suposta necessidade de afastamento dos honorários sucumbenciais. Pondere-se que sequer fora requerida a minoração dos honorários, especificando o recurso a pretensão de “afastamento da condenação no molde estabelecido”. Reforce-se que a mera alegação de aplicação do princípio da causalidade não supre o requisito da dialeticidade, pois a agravante não discorreu sobre os motivos pelos quais não deu causa ao ajuizamento da ação monitória em face da parte eleita inicialmente para compor o polo passivo. Nesse contexto, consigne-se que nenhuma única linha sequer fora desenvolvida no recurso para combater o argumento da decisão agravada no sentido de que (o) documento de ID 217673663 indica que a empresa R2A realizou a cessão dos direitos e deveres do contrato de serviço de comunicação de dados (IP TRÂNSITO NA VELOCIDADE DE 9.5GBPS / CIRCUITO N°.08382158) em favor da empresa Rede EXS. Em que pese referido contrato não ter anuência da autora, é certo que houve ciência e posterior aprovação, conforme se depreende do e-mail de ID 174032732. Ademais, o termo de aditivo contratual de ID 221415926 já constou como contratante a empresa Rede EXS, comprovando que a autora tinha ciência da cessão, razão pela qual forçoso reconhecer que a ré não possui legitimidade para responder pelo débito do referido contrato (ID 228406482 dos autos de origem). Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a regularidade formal (dialeticidade) configura requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem para comunicar da presente decisão. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Por fim, tendo em vista que fora deferida a sucessão do polo ativo (ID 181800673 dos autos de origem), à Secretaria da 8a Turma para retificar o cadastramento do sistema PJE para constar a empresa VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A, CNPJ sob o no 05.872.814/0001-30. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 17:44:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ 1 DOTTI,Rogéria. 24. Todo Defeito na Fundamentação do Recurso Constitui Vício Insanável?Impugnação Específica, Dialeticidade e o Retorno da Jurisprudência Defensiva In:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins. 2 NERY JR., Nelson.Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR; Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo.Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 4 Art. 322. O pedido deve ser certo. (...) § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.